Tribunal: TJDFT
Processo: 0762438-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE (9.099/95). OMISSÃO E CONTRAÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO DEDERAL sob o argumento de que o arbitramento dos honorários fixados em 20% do valor da causa foi ínfimo, contrariando o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do microssistema. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, (Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1140537, 07006256020188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, já que o valor fixado obedece aos ditames do artigo 55 da Lei 9.099/1995, o qual estabelece as regras para fixação de honorários advocatícios em sede de juizado especial.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.